Tribunal: STF
Processo: ARE 1553511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C O ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 



    RECURSO DE A.R.P.



    1) NÃO CONHECIMENTO DOPLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE DETÉM ALTO VALOR PROBANTE NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. RELATOS PORMENORIZADOS E HARMÔNICOS. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. DELITO DE NATUREZA ALTERNATIVA MISTA, QUE SE CONSUMA, TAMBÉM, COM A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS COMPROVADOS PELAS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA INTENÇÃO DA VÍTIMA, DE INCRIMINAÇÃO INDEVIDA DO AGRESSOR. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM PROPÓSITO LASCIVO E EMPREGO DE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PERFECTIBILIZAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 217-A, DO CP. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. ARTIGO 156, DO CPP.



    3) DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS, PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL,POR CARACTERIZAR BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. “AVÔDRASTO” QUE PRATICA ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA PRÓPRIA NETA, PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDIÇÕES DISTINTAS UTILIZADAS EM ETAPAS DOSIMÉTRICAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO EM CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS QUE OCORRERAM POR DIVERSAS VEZES ENTRE O ANO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021. 



    4) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESPROVIMENTO. O APELANTE FOI CONDENADO AO REGIME FECHADO, POIS A PENA APLICADA É SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente